Tribunal: TJPA
Processo: 0803100-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803100-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: DILERMANDO FREITAS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCNTE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATORIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0803100-65.2020.8.14.0000

PACIENTE: DILERMANDO FREITAS DE LIMA

IMPETRANTE: MARCELO SILVA DE FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0003704-88.2018.8.14.0401

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido.

2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo
a quo
, revelando-se evidente supressão de instância.

3.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
receber o presente agravo interno como agravo regimental e lhe negar provimento, mantendo a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 19 a 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto nos autos da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
DILERMANDO FREITAS DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL
.

Na impetração, o causídico informou que o Paciente teve sua segregação cautelar decretada nos autos de representação pela prisão preventiva em 09 de março de 2018. O mandado foi cumprido em 23 de março de 2018. O MP apresentou denúncia de fatos que supostamente amoldam-se ao tipo penal do Art. 217-A c/c 71 do CPB. O processo teve seu seguimento e o Juiz da 1ª Vara de crimes contra criança e adolescentes prolatou sentença contra o acusado, condenando-o a pena de 25 anos de prisão por suposta violação do Art. 217-A do CPB e, nesta mesma oportunidade, lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Assim, aduziu que o Paciente atualmente se encontra recolhido na casa penal CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA II - CTM II, desde 23 de março de 2018, onde cumpre pena de prisão provisória.

Alegou, em suma, que o Paciente é portador de doença crônica de hipertensão, estando, portanto, mais propenso a ter complicações e morrer de Covid-19, integrando o grupo de risco do novo corona vírus, também chamado de Covid-19, bem como é vítima de hemorragia digestiva em face de ter sido acometido da doença DIVERTICULITE, o que fragiliza ainda mais a sua condição de saúde, eis que necessita de cuidados médicos constantes.

Defendeu que o paciente faz jus a medida urgente de reavaliação de sua prisão provisória na forma do previsto no art. 4º, I, a, da Resolução nº 062 do CNJ, para que lhe seja concedida a liberdade provisória, como medida humanitária e de justiça.

Ressaltou que o local onde se encontra preso encontra-se superlotado, superando em muito a capacidade máxima de presos.

Alegou, ainda, que haveria fato novo a se considerar, consubstanciado na informação de que em 18/02/2020, novas diligencias foram requeridas pelo Ministério Publico Estadual na investigação de supostos outros delitos sexuais cometidos pelo réu, apontando, a seu ver, que não há evidencias de outros crimes e, portanto, inexistem os fundamentos da prisão preventiva, além do fato de o coacto apresentar condições subjetivas favoraveis.

Nessa esteira, requereu a revogação da prisão cautelar imposta ao coacto, com a aplicação de medidas alternativas a clausura ou, ainda a prisão domiciliar, requerendo a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação.

Juntou documentos.

O feito me veio redistribuído, por prevenção.

No dia 13/04/2020, proferi decisão monocrática de não conhecimento da ordem, por apresentar um argumento já decidido por esta Corte e outro não levado ao conhecimento do juízo
a quo
, portanto, mera repetição e supressão de instancia, respectivamente.

Contra a decisão, o impetrante interpôs o presente agravo interno, pleiteando a retratação da decisão ou sua submissão à Corte.

É o necessário a relatar.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese dos autos, tendo o agravante, em sua peça de interposição, identificado o presente recurso como “Agravo Interno”, contudo, conforme arts. 289, 290 e 291 do Regimento Interno desta E. Corte, o agravo interno somente encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, não havendo sua previsão em matéria penal.

Entretanto, consoante arts. 266 e 267, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível, e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.

Portanto, aplicando-se o princípio da fungibilidade, mostra-se possível o recebimento do presente agravo interno como o recurso cabível, a saber, o agravo regimental, uma vez que protocolado ainda no prazo para interposição do recurso correto.

Portanto, sendo a presente peça recebida como Agravo Regimental, tem-se que não merece prosperar o pleito de reforma da decisão monocrática que negou conhecimento ao
Habeas Corpus
, senão vejamos.

Ao decidir monocraticamente, assim me manifestei:

“(...)

No que se refere à necessidade da clausura, seus requisitos e fundamentos, a questão foi discutida nos autos do habeas corpus n.º
0806446-58.2019.8.14.0000
, também de minha relatoria, o qual foi levado a julgamento em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, realizada entre os dias treze e quinze dias do mês de agosto de 2019, tratando-se de mera repetição.

Eis a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu
status libertatis,
não há que se colocá-lo em liberdade. Precedentes.

2 - É cediço que inexiste ilegalidade na prisão preventiva na sentença condenatória que, com base em fatos concretos, demonstra que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada.

3 - Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

4 - ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Registre-se que a irresignação foi levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justica, através do RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 117.320 - PA (2019/0256803-5), julgado em 20/11/2019, quando lhe foi negado provimento.

Saliento que o chamado “fato novo” pelo impetrante, não o é, na medida em que seguem as investigações em desfavor do paciente, bem como, não esvazia, por si só, os demais fundamentos da custodia, fatos que, vale dizer, já haviam sido levados em consideração no julgamento da impetração anterior.

No que se refere às questões de reavaliação da prisão provisória do coacto, na forma da Resolução nº 062 do CNJ, e da sua condição de saúde, observo que as arguições do impetrante não foram levadas ao conhecimento do juízo
a quo
, revelando-se flagrante supressão de instância.

(...)”

A decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, razão por que mantenho o entendimento nela contido.

Pelo exposto, recebo o presente recurso como Agravo Regimental e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
em tela conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/05/2020